Tribunal: TJDFT
Processo: 0712287-84.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CELEBRAÇÃO DE ACORDO EM PROCESSO DE INSOLVÊNCIA CIVIL. ABRANGÊNCIA DO ACORDO. INEXISTÊNCIA DE MENÇÃO EXPRESSA ACERCA DE OUTRAS DÍVIDAS. TRANSAÇÃO. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. ART. 843 DO CÓDIGO CIVIL. A transação deve ser interpretada restritivamente, nos termos do artigo 843, do Código Civil, sendo vedado ao julgador emprestar maior abrangência aos termos do ajuste para o fim de alcançar situações que não estejam expressamente especificadas no instrumento celebrado entre as partes. Se a redação da avença não especifica a quais dívidas o valor celebrado faz referência, não é possível que o julgador extensivamente englobe dívidas entre as mesmas partes constantes em outros processos, além da dívida que ensejou o processo em que foi celebrado o acordo.